Tribunal: TJDFT
Processo: 0712176-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Remição de pena pelo estudo. Aprovação no ENCEJJA/22 e ENEM/23. Duplicidade na concessão do benefício. Impossibilidade. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de decisão que indeferiu pedido de remição de pena pela aprovação no ENCCEJA – ensino médio.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se a aprovação em exames nacionais distintos – Encceja e Enem -, mas de mesmo nível de ensino, dá direito à remição da pena.
III. Razões de decidir
3. Remidos dias da pena em razão da aprovação no Encceja, não se admite nova remição pela aprovação no Enem – ensino médio, que avalia as mesmas áreas de conhecimento e nada acrescenta ao aprimoramento intelectual.
IV. Dispositivo
4. Agravo não provido.
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126, caput e § 5o; Recomendação n. 44/2013 do CNJ; Resolução n. 321/21 do CNJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no HC n. 797.598/SC, Re. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 15.5.23; AgReg nos EDcl no HC n. 763.585/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 29.5.23.